Tribunal: STF
Processo: RE 116628
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
- Licenca de localização. Exigência de taxa  de  licenca  de
localização,  anualmente.  Sua   ilegitimidade.   Tranquilizou-se   a
jurisprudência  do   Supremo   Tribunal   Federal,   nesse   sentido.
Precedentes. Além  de ilegitima a exigência da taxa  de  localização,
anualmente, há, no caso, fundamento autonomo e suficiente do  acórdão
não impugnado. Incidencia da Súmula 283. Recurso  extraordinário  não
conhecido.